Tribunal: TJDFT
Processo: 0762576-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO PASSAGEM AÉREA. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR PASSAGEM DE ÔNIBUS. SOLIDARIEDADE DAS EMPRESAS FORNECEDORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 58825774), deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação feita no bojo das contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
3. Não serve para demonstrar o pedido de cancelamento da passagem pelo titular das milhas o print de tela de sistema da empresa aérea que indica movimentação às 16h13 do dia 1o/8/2023, se a passagem foi adquirida às 16h28 do dia 1o/8/2023, por meio do site da MaxMilhas ((ID 58607104, pág. 1).
4. A empresa aérea responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento de passagem aérea sem prévia notificação ao consumidor.
5. É indevida a pretensão de indenização das passagens canceladas, se foi determinada a indenização das passagens de ônibus, sob pena de enriquecimento indevido do autor, que nesse caso, viajaria de forma gratuita.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade da Gol Linhas Aéreas pelos danos materiais e morais fixados na sentença.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.